Tribunal: TJSP
Processo: 0002729-77.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – URV. Na esteira do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – URV. Na esteira do entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no caso concreto. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o termo "ad quem" deverá ser apurado em liquidação de sentença. Legislação acostada aos autos que, por si só, não comprova a completa absorção das eventuais diferenças devidas. Necessidade de prova técnica para tanto. Sentença reformada, para determinar o prosseguimento da execução. Recurso de apelação provido.